Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705092-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIENE KATIA NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heliene Katia Nunes dos Santos contra decisão proferida nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Village Arquitetura de Lazer, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de exclusão das custas, emolumentos e honorários da planilha de débito, nos seguintes termos (ID 14736960 – p. 364): Indefiro a impugnação da planilha da defensoria pública, pois a mesma foi indicada para fins de hasta pública, como o valor atualizado débito, e os valores são emolumentos dispendidos pela parte credora nos autos. Se assemelha a valores sucumbenciais, quando é aplicado o disposto nos art. 98 , §§ 2o e 3o do CPC, sendo a venda do bem uma alteração na condição financeira da parte devedora. Prossiga no aguardo da realização do leilão eletrônico. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a venda futura do bem não incrementará sua condição financeira para melhor, mas, ao contrário, implicará diminuição de seu patrimônio, bem como aumentará a insuficiência de recursos, sobretudo se não houver a extirpação das custas, emolumentos e honorários advocatícios da planilha de débito, o que impossibilitará o pagamento total da dívida. Informa a existência de mais três ações judiciais em seu desfavor. Sustenta a impossibilidade de revogação de ofício da gratuidade de justiça, uma vez que incumbe ao credor demonstrar a inexistência da situação de insuficiência de recursos que outrora justificou a concessão do beneplácito. Por fim, aduz que, ao se analisar as duas decisões proferidas pelo juízo de primeira instância – a primeira que manteve a gratuidade ao rejeitar a impugnação apresentada pela parte adversa, e a ora impugnada –, extrai-se um comportamento contraditório e antagônico à legislação e à jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam extirpados os acréscimos relativos às custas, emolumentos e honorários da planilha de débito, posto que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, e, após, seja determinado o prosseguimento regular do feito, com a designação de novas datas para as hastas públicas. Preparo dispensado por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante. Isso porque não se constata da decisão agravada a revogação do beneplácito da justiça gratuita deferido à agravante. Veja-se que o magistrado a quo simplesmente consignou que a venda do bem representará uma alteração na condição financeira da parte devedora. Ora, essa alteração pode ser positiva ou negativa, a depender sob qual ótica: devedora ou credor. De fato, a venda do bem não aumentará a condição financeira da agravante, mas representará uma alteração na sua capacidade de solver a dívida, pois, dessa maneira, poderá adimplir o débito exequendo perseguido pelo credor. Por outro lado, implicará, realmente, na diminuição de seu patrimônio. Contudo, não se pode olvidar que a execução realiza-se no interesse do exequente. Ademais, a decisão agravada, ao indeferir pedido de extirpação da planilha de débito das custas, emolumentos e honorários, invocou o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC, que assim estabelecem: § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Acrescente-se que, nos termos do § 1o da aludida norma processual, a gratuidade da justiça compreende as custas e os emolumentos devidos a notários ou registradores, dentre outros. Nessa perspectiva, conclui-se que o juízo a quo, a par de não revogar, de ofício, o beneplácito da justiça gratuita, acertadamente indeferiu o pleito da agravante com amparo na legislação e na jurisprudência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. Embora o Juízo a quo tenha determinado a extinção do processo, via decisão interlocutória e não sentença propriamente dita, trata-se de decisão de natureza terminativa, a qual deve ser recorrida via apelação. 2. Os benefícios da gratuidade de justiça abrangem as custas processuais e os honorários de sucumbência (art. 98, § 1o, VI e § 3o do CPC). 3.1. Os honorários sucumbenciais só poderão ser executados se o credor demonstrar que deixou de existir a situação que justificou a concessão da gratuidade. Inexistindo provas de que a situação financeira do beneficiário sofreu modificação a ponto de viabilizar o pagamento das despesas processuais, a manutenção da assistência jurídica gratuita é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1205411, 07093729320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Estabelece o art. 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça. 2. O entendimento jurisprudencial desta corte é no sentido de que, para fins de concessão da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 3. A concessão da gratuidade de justiça não se presta a afastar a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios. Contudo, a condenação fica sujeita à condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Recursos desprovidos. (Acórdão 1143009, 07037915620178070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, §3o, CPC. AUSÊNCIA PROVAS ALTERAÇÃO SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios da gratuidade da justiça abrangem as custas processuais e os honorários de sucumbência. Art. 98, §1o, VI e§3o do CPC. 2. Os honorários sucumbenciais só poderão ser executados se o credor demonstrar que deixou de existir a situação que justificou a concessão da gratuidade. Art. 98, §3o do CPC. 2.1. No caso dos autos, o credor não apresentou provas suficientes para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1135393, 07024909220188070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora